Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026302-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNA MORENA CORDEIRO LIBORIO - CPF: 021.462.195-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1026302-63.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THAYNA MORENA CORDEIRO LIBORIO.

Recorrido: BANCO INTERMEDIUM S.A.

Data do Julgamento:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CLIENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINSTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Versando relação de consumo em que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabe ao requerido desconstituir as alegações autorais.

2.

De acordo com a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

Mesmo a recorrente tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito, o que acarretou na negativação do nome da reclamante.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos e determinar que a requerida retifique a fatura do cartão de crédito com vencimento em 15 de fevereiro de 2023 para afastar a cobrança dos débitos feitos entre o período de 18 de janeiro de 2023 a 22 de janeiro de 2023.

A reclamante postula a reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que no período de 18 a 22 de janeiro/2023, foram realizadas compras em seu cartão de crédito, sem a sua autorização em diversos estabelecimentos, que contestou administrativamente as compras somente em 24/01/2023, quando tomou conhecimento.

O requerido em sua defesa alegou genericamente que não houve falha na prestação do serviço, ume vez que,
“todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostrou possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiro.”.

A reclamante por sua vez, comprova que ao tomar conhecimento das compras fraudulentas, imediatamente contestou as compras junto ao requerido, conforme se denota através de ligações, e-mails, Boletim de Ocorrência e diversos números de protocolos de reclamações
(23013091575929, 23012490844183, 23020392301626, 22110179394262, 23012490840311, 23013091575929, 23020392301626, 23021594109586, 23021594117269, 23021594124620).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, indeferindo a indenização por danos morais, sob o argumento de que

“a comunicação ao banco foi feita apenas em 24 de janeiro de 2023,
dois dias após a última compra contestada, apesar de a autora informar que houve tentativas de compra após o cancelamento, notadamente, percebível mediante notificação do aplicativo em seu aparelho celular, não fez prova de sua alegação
”.

Como é sabido, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Contudo, ao contrário do entendimento exarado na sentença, entendo que a sentença comporta reforma, isso porque, restou comprovado que a reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa e a instituição financeira se manteve inerte.

In casu
, é certo que as compras são oriundas de falha na prestação do serviço, e o requerido deve responder objetivamente pelos danos causados à cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, ao caso em tela, o disposto na Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Oportuno, ainda, salientar que a fatura contestada pela reclamante, foi negativada pelo reclamado, em que pese à existência de negativações anteriores, fato esse que colabora na ocorrência do dano moral, associado a tentativa administrativa de resolução da cobrança indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELA CONSUMIDORA.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479 DO STJ. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

2. A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que foi surpreendida com diversas compras realizadas em seu cartão de crédito (final 1050), administrado pela instituição financeira Recorrente, nas seguintes datas e ocorrências: 09/03/2020 - Cabo Frio/Rj para Belo Horizonte/MG, no valor de R$ 236,19 - Brasília/DF para Feira de Santana/BA, no valor de R$ 270,67; 10/03/2020 - Salvador/BA para Brasília/DF, no valor R$ 317,06; 28/04/2020 - São Paulo/SP para Porto Alegre/RS de R$ 334,09. Narra que no primeiro dia que os débitos apareceram, ou seja, em 09/03/2020, realizou reclamação perante a operadora do seu cartão de crédito, sendo registrado o protocolo n. 090320201644, bem como que realizou boletim de ocorrência registrado pelo número: 2020.70968, perante Primeira Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT. Informa que reside em Cuiabá/MT e que todas as supostas compras de passagens foram realizadas contendo partida de localidades e para destinos quais a requerente não reside. Argumenta que das 4 (quatro) compras realizadas, as requeridas obstaram o cancelamento de uma, especificamente a de Brasília/DF para Feira de Santana/BA, no valor de R$ 270,67, registrado pela operação 6052182968, passagem essa emitida em favor de terceiro desconhecido – Alex Sandro da Silva Vale. Em razão destes fatos, requereu a restituição do valor cobrando indevidamente e indenização a título de dano moral.

3.
A instituição financeira Recorrente sustenta que a operação foi realizada mediante o uso de cartão e senha, não havendo que falar em ato ilícito praticado pelo banco, capaz de ensejar indenização
.

4. Da análise dos autos, verifico que diante da negativa de autoria da transação bancária, caberia ao Banco comprovar a ausência de fraude por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

5. Cabe ainda acrescentar que, segundo alegado pelo banco, a compra foi realizada com a utilização física do cartão, contudo, na mesma data da transação não reconhecida, a consumidora utilizou o seu cartão no “Morada Auto Posto 1 Cuiabá”, ou seja, realizou a transação em Cuiabá e não em Brasília /DF, somado a esse fato a passagem foi emitida em favor de terceiro desconhecido pela consumidora, fatos que corroboram com a versão apresentada na inicial de compra fraudulenta. Nesse mesmo sentido foi à fundamentação da sentença recorrida: “O que se discute nos autos, é a validade da operação no. 6052182968- Brasília/DF para Feira de Santana/BA supostamente realizada pela Reclamante em 09/03/2020 no valor de R$ 270,67, que segundo a primeira Reclamada foram executadas “de forma regular com uso do cartão e senha, demonstrando a total legalidade na cobrança, posto que é impossível estelionatários possuírem dados sigilosos (senha do cartão).
Assim, nos casos de terceiros utilizarem o cartão da autora de maneira física, fora através da divulgação da senha pelo autor, sendo que o banco não pode ser responsabilizado pela parte autora não guardar as informações sigilosas (senha do seu cartão), bem como repassar para terceiros.”
(Id. 54541414 Fls.03) Todavia, em análise acurada as faturas apresentadas pela primeira Reclamada é possível constatar que na mesma data a Reclamante utilizou o mesmo cartão em compras PRESENCIAIS na cidade de Cuiabá- MT, vejamos (Id. 54541418 Fls. 61): Assim, resta inviável a realização de compras na modalidade presencial no mesmo dia em localidades tão distantes, qual seja Cuiabá/MT e Brasília/DF.
Noticiando a Reclamante a suposta ocorrência de fraude/crime, cabiam as Reclamadas apurar os fatos narrados, seja por procedimentos interno de investigação, quer por solicitação de instauração de inquérito policial, acerca das transações contestadas
.
In casu, verifico que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, qual seja, a de comprovar que as transações impugnadas foram realizadas pela Reclamante ou terceiro com a sua autorização, nos termos dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil, 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Patente, assim, a ocorrência de falha na prestação do serviço e, inexistindo prova de que a consumidora concorreu para a fraude, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito impugnado no valor de R$ 270,67 (duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), bem como seu estorno na modalidade simples. No que tange aos danos morais, verifico que este resta comprovados aos autos, que a Reclamante tentou solucionar a demanda de forma administrativa, quer seja pelos canais de atendimento das Reclamada conforme protocolo 090320201644, quer seja através dos canais virtuais. (Id. 40623214 Fls. 04)”.

6.
Pelos fundamentos acima, a instituição financeira permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários da autora para a realização de transação fraudulenta, e não soluciona o problema pela via administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como a restituir a quantia cobrada indevidamente.

7. Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução do quantum arbitrado. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as Reclamadas ao pagamento à título de danos materiais o ressarcimento do valor cobrado indevidamente da Reclamante no valor de R$ 270,67 (duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), montante este que deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; assim como CONDENAR as Reclamadas ao pagamento à título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RI: 10386979220208110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)”.

Portanto, neste caso, é perfeitamente cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos, quais sejam, o ato ilícito culposo do recorrido, o dano moral e o nexo causal entre ambos.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento na importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que no período de 18 a 22 de janeiro/2023, foram realizadas compras em seu cartão de crédito, sem a sua autorização em diversos estabelecimentos, que contestou administrativamente as compras somente em 24/01/2023, quando tomou conhecimento.

O requerido em sua defesa alegou genericamente que não houve falha na prestação do serviço, ume vez que,
“todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostrou possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiro.”.

A reclamante por sua vez, comprova que ao tomar conhecimento das compras fraudulentas, imediatamente contestou as compras junto ao requerido, conforme se denota através de ligações, e-mails, Boletim de Ocorrência e diversos números de protocolos de reclamações
(23013091575929, 23012490844183, 23020392301626, 22110179394262, 23012490840311, 23013091575929, 23020392301626, 23021594109586, 23021594117269, 23021594124620).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, indeferindo a indenização por danos morais, sob o argumento de que

“a comunicação ao banco foi feita apenas em 24 de janeiro de 2023,
dois dias após a última compra contestada, apesar de a autora informar que houve tentativas de compra após o cancelamento, notadamente, percebível mediante notificação do aplicativo em seu aparelho celular, não fez prova de sua alegação
”.

Como é sabido, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Contudo, ao contrário do entendimento exarado na sentença, entendo que a sentença comporta reforma, isso porque, restou comprovado que a reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa e a instituição financeira se manteve inerte.

In casu
, é certo que as compras são oriundas de falha na prestação do serviço, e o requerido deve responder objetivamente pelos danos causados à cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, ao caso em tela, o disposto na Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Oportuno, ainda, salientar que a fatura contestada pela reclamante, foi negativada pelo reclamado, em que pese à existência de negativações anteriores, fato esse que colabora na ocorrência do dano moral, associado a tentativa administrativa de resolução da cobrança indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELA CONSUMIDORA.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479 DO STJ. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

2. A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que foi surpreendida com diversas compras realizadas em seu cartão de crédito (final 1050), administrado pela instituição financeira Recorrente, nas seguintes datas e ocorrências: 09/03/2020 - Cabo Frio/Rj para Belo Horizonte/MG, no valor de R$ 236,19 - Brasília/DF para Feira de Santana/BA, no valor de R$ 270,67; 10/03/2020 - Salvador/BA para Brasília/DF, no valor R$ 317,06; 28/04/2020 - São Paulo/SP para Porto Alegre/RS de R$ 334,09. Narra que no primeiro dia que os débitos apareceram, ou seja, em 09/03/2020, realizou reclamação perante a operadora do seu cartão de crédito, sendo registrado o protocolo n. 090320201644, bem como que realizou boletim de ocorrência registrado pelo número: 2020.70968, perante Primeira Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT. Informa que reside em Cuiabá/MT e que todas as supostas compras de passagens foram realizadas contendo partida de localidades e para destinos quais a requerente não reside. Argumenta que das 4 (quatro) compras realizadas, as requeridas obstaram o cancelamento de uma, especificamente a de Brasília/DF para Feira de Santana/BA, no valor de R$ 270,67, registrado pela operação 6052182968, passagem essa emitida em favor de terceiro desconhecido – Alex Sandro da Silva Vale. Em razão destes fatos, requereu a restituição do valor cobrando indevidamente e indenização a título de dano moral.

3.
A instituição financeira Recorrente sustenta que a operação foi realizada mediante o uso de cartão e senha, não havendo que falar em ato ilícito praticado pelo banco, capaz de ensejar indenização
.

4. Da análise dos autos, verifico que diante da negativa de autoria da transação bancária, caberia ao Banco comprovar a ausência de fraude por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

5. Cabe ainda acrescentar que, segundo alegado pelo banco, a compra foi realizada com a utilização física do cartão, contudo, na mesma data da transação não reconhecida, a consumidora utilizou o seu cartão no “Morada Auto Posto 1 Cuiabá”, ou seja, realizou a transação em Cuiabá e não em Brasília /DF, somado a esse fato a passagem foi emitida em favor de terceiro desconhecido pela consumidora, fatos que corroboram com a versão apresentada na inicial de compra fraudulenta. Nesse mesmo sentido foi à fundamentação da sentença recorrida: “O que se discute nos autos, é a validade da operação no. 6052182968- Brasília/DF para Feira de Santana/BA supostamente realizada pela Reclamante em 09/03/2020 no valor de R$ 270,67, que segundo a primeira Reclamada foram executadas “de forma regular com uso do cartão e senha, demonstrando a total legalidade na cobrança, posto que é impossível estelionatários possuírem dados sigilosos (senha do cartão).
Assim, nos casos de terceiros utilizarem o cartão da autora de maneira física, fora através da divulgação da senha pelo autor, sendo que o banco não pode ser responsabilizado pela parte autora não guardar as informações sigilosas (senha do seu cartão), bem como repassar para terceiros.”
(Id. 54541414 Fls.03) Todavia, em análise acurada as faturas apresentadas pela primeira Reclamada é possível constatar que na mesma data a Reclamante utilizou o mesmo cartão em compras PRESENCIAIS na cidade de Cuiabá- MT, vejamos (Id. 54541418 Fls. 61): Assim, resta inviável a realização de compras na modalidade presencial no mesmo dia em localidades tão distantes, qual seja Cuiabá/MT e Brasília/DF.
Noticiando a Reclamante a suposta ocorrência de fraude/crime, cabiam as Reclamadas apurar os fatos narrados, seja por procedimentos interno de investigação, quer por solicitação de instauração de inquérito policial, acerca das transações contestadas
.
In casu, verifico que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, qual seja, a de comprovar que as transações impugnadas foram realizadas pela Reclamante ou terceiro com a sua autorização, nos termos dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil, 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Patente, assim, a ocorrência de falha na prestação do serviço e, inexistindo prova de que a consumidora concorreu para a fraude, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito impugnado no valor de R$ 270,67 (duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), bem como seu estorno na modalidade simples. No que tange aos danos morais, verifico que este resta comprovados aos autos, que a Reclamante tentou solucionar a demanda de forma administrativa, quer seja pelos canais de atendimento das Reclamada conforme protocolo 090320201644, quer seja através dos canais virtuais. (Id. 40623214 Fls. 04)”.

6.
Pelos fundamentos acima, a instituição financeira permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários da autora para a realização de transação fraudulenta, e não soluciona o problema pela via administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como a restituir a quantia cobrada indevidamente.

7. Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução do quantum arbitrado. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as Reclamadas ao pagamento à título de danos materiais o ressarcimento do valor cobrado indevidamente da Reclamante no valor de R$ 270,67 (duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), montante este que deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; assim como CONDENAR as Reclamadas ao pagamento à título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RI: 10386979220208110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)”.

Portanto, neste caso, é perfeitamente cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos, quais sejam, o ato ilícito culposo do recorrido, o dano moral e o nexo causal entre ambos.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento na importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024